Tribunal: TJMT
Processo: 0008654-26.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO INOMINADO No 0008654-26.2015.811.0015 - CÓDIGO 234886
COMARCA DE SINOP
RECORRENTE: D. B. D. S. Representado por Maria Antonia Barbosa
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 54448951, o Juiz Relator do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, pois depois de proferir o declínio de competência, houve a interposição de Recurso de Agravo Interno, que não foi apreciado. Dessa forma, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relatora anterior, entendeu oportuno o retorno do presente recurso, a fim de que possa ser apreciado o incidente recursal em referência, ante a sua competência jurisdicional para tal julgamento.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício. Para a análise do Recurso de Agravo Interno.
Ab initio, tendo em vista que esta Relatora foi informada, pela Vice-presidência desta Corte, acerca da decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de que, em sessão eletrônica iniciada em 17-6-2020 e finalizada em 23-6-2020, decidiu por afetar, os Recursos Especiais no 1.846.781/MS e 1.853.701/MG, para julgamento sob o rito dos repetitivos, acórdão publicado no DJE/STJ de 3-8-2020, cadastrando a questão na base de dados do STJ como Tema 1058, no qual se discute a controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, bem como determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem sobre a questão delimitada.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora